Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE GUARDA FORMULADO POR AVÓ PATERNA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por avó paterna contra decisão que indeferiu pedido de guarda compartilhada do menor, mantendo a guarda exclusiva materna e regulamentando o direito de visitas avoengas. A apelante sustenta que o menor deve permanecer sob guarda compartilhada entre ela e a mãe, pleiteando também a ampliação do regime de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de concessão da guarda compartilhada entre a genitora e a avó paterna;
(ii) a adequação da regulamentação de visitas fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda cabe prioritariamente aos genitores, sendo a transferência para terceiros medida excepcional, conforme o artigo 1.584, § 5o, do Código Civil, o artigo 33, § 2o, do ECA e o princípio do melhor interesse da criança.
4. A ausência de incapacidade ou inaptidão da genitora para exercer a guarda do menor impede a modificação do regime, não sendo suficiente o vínculo afetivo com a avó paterna.
5. A convivência com os avós é benéfica à criança, mas não equiparável à guarda parental, pois o envolvimento familiar avoengo deve ocorrer nos limites estabelecidos buscando o melhor interesse do menor.
6. O direito de visitas dos avós encontra respaldo no artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil, mas sua ampliação deve considerar a rotina da criança e a manutenção da estabilidade emocional, sendo razoável a regulamentação fixada pelo juízo de origem.
7. A regulamentação das visitas pode ser revista a qualquer tempo, desde que comprovada alteração fática relevante que justifique a modificação no melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.589, parágrafo único; ECA, arts. 4o e 33, § 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07668001720218070016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0731762-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.02.2023.

(ve)